Tribunal: CARF
Processo: 13857.001176/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13857.001176/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ANGELO ANTONIO CAMPANHOLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 34/38), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001176/2008-15
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.580 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.001176/2008-15

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 40/46):
Cientificado do lançamento em 27/10/2008, o contribuinte apresentou, em 17/11/2008,
a impugnação de fls. 01, alegando que:
Anule os lançamentos efetuados, pois tem os comprovantes de todas as despesas
lançadas e por isso não está de acordo com a notificação.
Requer que seja acolhida a presente impugnação e que cancele o debito fiscal
reclamado.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 11a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS, COMPROVADAS. RESTABELECIMENTO
AS DEDUÇÕES.
As deduções de despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes Restando
comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas, devem ser
restabelecidas as deduções pleiteadas, conforme os documentos trazidos aos autos.
DEDUÇÕES DE DEPENDENTES. COMPROVADAS.
Restabelecidas a glosa de dependente (filhos) comprovada nos autos por meio da
certidão de nascimento.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI COMPROVADOS.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos a título de contribuição à
previdência privada e FAPI deve ser restabelecida a dedução, conforme comprovante
trazido aos autos.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos a despesa com instrução,
deve ser restabelecida a dedução pleiteada, conforme informada na Declaração de
Ajuste Anual, respeitado o limite individual estabelecido pela legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/05/2010 (e-fls. 63), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 16/06/2010 (e-fls. 50) indicando a juntada de
documentos comprobatórios referentes às despesas médicas com ORTESP - Ortopedia
Traumatologia Especializada e Gina Márcia R. A. Buissa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.580 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.001176/2008-15

Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame o recorrente contesta apenas a glosa das despesas médicas de
R$ 4.000,00 com Gina Márcia R. A. Buissa e de R$ 17.000,00 com ORTESP - Ortopedia
Traumatologia Especializada.
Quanto à profissional Gina Márcia R. A. Buissa, o julgamento de primeira
instância manteve a infração apurada devido à ausência de endereço nos recibos apresentados
pelo contribuinte (e-fls. 16/18, 43/44).
Não obstante, verifica-se que a declaração juntada ao Recurso para contrapor as
razões de decidir do Colegiado a quo (e-fls. 51) atende às exigências previstas na legislação de
regência, devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
No que concerne à despesa com a ORTESP, o acórdão recorrido restabeleceu
apenas a parcela de R$ 350,00 do montante de R$ 17.500,00 declarado pelo contribuinte e
glosado no lançamento (e-fls. 20, 43/44). A nota fiscal no 001129 no valor de R$ 17.000,00 não
foi aceita por não indicar a data da prestação do serviço (e-fls. 19).
Em sede de Recurso, o interessado traz aos autos uma declaração que teria sido
fornecida pela ORTESP e cópia das notas fiscais no 001128 a no 001131 emitidas pela empresa
com o intuito de demonstrar que o pagamento em exame foi realizado em 01/06/2005 (e-fls.
58/62). Com efeito, considerando a data de emissão das notas fiscais no 001128 e no 001131,
conclui-se que a despesa do contribuinte registrada na nota fiscal no 001129 ocorreu no ano
calendário 2005, cabendo, portanto, o seu restabelecimento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas em litígio no valor total de R$ 21.000,00 (R$ 4.000,00 + R$
17.000,00).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital